Tribunal: TJDFT
Processo: 0732030-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE COTA SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 835 DO CPC E 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos dos artigos 835 do CPC e 1.026 do Código Civil, quando não houver outros bens penhoráveis, é válida a penhora sobre cotas de sociedade empresária em que o devedor seja sócio.
2. No caso, caberia às executadas indicarem outros meios menos gravosos e mais eficazes para quitar a dívida, mas não o fizeram, bem como não cumpriram o parágrafo único do art. 805 do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão a quo reformada para deferir a penhora.